Tribunal: TJDFT
Processo: 0038178-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. I.I - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA.REJEIÇÃO. I.II – EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA RÉ DO POLO PASSIVO. MATÉRIA PRECLUSA. TEMA QUE NÃO PODE SER REAGITADO EM SEDE DE APELAÇÃO. PARCIAL JUÍZO DE ADMIISSIBILIDADE DO RECURSO. I.III - NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.I.IV - CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS.
II -AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. PROSSEGUIMENTO DE OBRA JÁ INICIADA. AJUSTE FEITO POR EMPREITADA PARCIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PERÍCIA DE ENGENHARIA CIVIL HOMOLOGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. LAUDO PERICIAL CLARO, OBJETIVO E CONCLUSIVO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS IDENTIFICADOS. MÁ QUALIDADE DO PRODUTO/SERVIÇO DEMONSTRADO. EXAME TÉCNICAMENTE HÍGIDO.
III - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO. INCIDENTE SUSCITADO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO DE GOIÁS. FEITO AINDA EM JULGAMENTO. TRABALHO ESPECIALIZADO JUNTADO AOS AUTOS DE ORIGEM. LAUDO EM QUE NÃO VERIFICADA A AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE, CLAREZA, CONHECIMENTO TÉCNICO E ISENÇÃO DO PROFISSIONAL QUE O ELABOROU. CASO CONCRETO EM QUE INEXISTENTES FATORES QUE POSSAM ILIDIR A PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE DO EXPERT. PROVA VALIDAMENTE PRODUZIDA.
IV - DEMOLIÇÃO DA OBRA. COLAPSO DA EDIFICAÇÃO QUE NÃO FAZ DESAPARECER O INTERESSE NA VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DA EMPRESA CONSTRUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO.
V - CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES. CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE.
VI - RECONVENÇÃO. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO VALOR. DIMENSÃO ECONÔMICA DO DIREITO EM DISPUTA.
VII - DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA.
VIII - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que objetivamente impugna os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
2. A exclusão de litisconsorte autoriza o manejo do agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, VII, do CPC, o que afasta a incidência da regra posta no art. 1009, § 1o, do CPC: “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Assim, coberta pela preclusão, o tema relativo à exclusão dos sócios da ré do polo passivo. Apelação da parte autora nesse capítulo não conhecida. Recurso para o qual firmado parcial juízo de admissibilidade.
3. Eventual inconformismo quanto aos fundamentos da decisão que obedece às exigências do art. 489, § 1o, CPC, não tem o condão de anular a sentença por ausência de fundamentação. Também não se pode falar em inobservância ao dever de fundamentar, que decorre de norma expressa no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988, quando exerce a parte, por meio de adequado recurso, sem qualquer dificuldade, o controle sobre a atividade jurisdicional que a ela assegura o ordenamento jurídico nacional.
4. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
5. Não havendo reconhecimento judicial de suspeição no incidente suscitado perante o Poder Judiciário de Goiás e inexistindo, concretamente, quaisquer fatores que possam afastar a objetividade, clareza, conhecimento técnico e isenção do perito nomeado pelo magistrado de primeira instância para apuração das causas que motivaram o evento danoso noticiado pela autora como de responsabilidade da empresa ré, carecem os autos de elementos de convicção que possam ilidir a presunção de imparcialidade do perito judicial.
6. O interesse na identificação da ocorrência de vícios construtivos na edificação cuja construção ajustara a autora, seja por falha do projeto, seja por falha na execução dele, para responsabilização civil da empresa construtora, de modo algum perde objeto em decorrência da demolição da obra e do específico motivo que a ensejou - queda de parte da construção provocada por fortes chuvas e céleres rachadas de ventos fortes -, especialmente porque imperativo constatar se anomalias decorrentes do processo de construção foram determinantes para o colapso da edificação.
7. A cláusula penal compensatória objetiva ressarcir as perdas e danos sofridos pela parte inocente da relação contratual, consubstanciando, assim, espécie de penalidade, de natureza civil, imposta àquele que culposamente descumpriu parcial ou totalmente obrigações assumidas no contrato. Em razão disso, não pode ser cumulada a multa compensatória com indenização por perdas e danos, visto que estabelecidas ao intento de atingir um mesmo objetivo: a recomposição dos prejuízos advindos do inadimplemento contratual.
8. Perfeitamente possível aferir o valor da causa da reconvenção com base nos pedidos formulados pela reconvinte que, em alinho ao valor indicado na guia de custas, corresponde, à míngua de insurgência específica, à dimensão econômica do direito em disputa.
9. As pessoas jurídicas de direito privado podem sofrer dano moral tão somente nos casos em que haja descrédito da empresa no mercado pela divulgação de informações desabonadoras de sua imagem. Dita situação não se verifica no caso concreto em que a pessoa jurídica autora busca reparação civil por vícios construtivos em obra de engenharia civil contratada à pessoa jurídica ré. Ademais, sequer alegado pela demandante ter suportado qualquer prejuízo a sua imagem como entidade associativa, com eventual perda de associados ou ajuizamento de ações em seu desfavor por conta do evento danoso de que se afirmou vítima. Abalo à credibilidade (honra objetiva), com injusta e relevante agressão a seu nome institucional, capaz de ensejar mácula a sua reputação, não comprovado. Dever de indenizar por ofensa extrapatrimonial inexistente.
10. Recurso da parte autora conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados.